Tribunal: TJDFT
Processo: 0740555-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740555-14.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRO BLEY RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176- 36/2001. COEFICIENTE DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTO NEGOCIAL. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTO HÁBIL. DEVER DE MITIGAÇÃO DE PREJUÍZOS. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DIANTE DO EXERCÍCIO TARDIO DA PRETENSÃO. 1.Hipótese de relação jurídica negocial de natureza consumerista. 1.1. O autor sustenta a ilicitude da cobrança de juros capitalizados, supostamente acima da média do “mercado”. 2. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. 2.1. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais superior ao duodécuplo do percentual mensal, entende-se que a remuneração do capital fora prevista de modo capitalizado. 2.2. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório em que classifica em ordem crescente os coeficientes de juros para a aquisição de veículos. Esse relatório é referencial para a identificação de eventual abusividade em relação aos juros previstos em cédulas de crédito bancário. 2.3. No caso dos autos o índice dos juros aplicado é inferior à média especificada no relatório do Banco Central. 2.4. A aplicação da comissão de permanência é legítima desde que o valor não ultrapasse o limite dos juros convencionados ou a média do coeficiente praticado no “mercado” do dia do pagamento, como previsto na Resolução no 1.129/1986 do BACEN, criada com suporte na Lei no 4.595/1964. 3. O instrumento negocial acompanhado do demonstrativo de débito é suficiente para comprovar a relação jurídica obrigacional entre as partes, servido, portanto, de suporte para a cobrança do débito. 4. Não é aceitável a aplicação de um princípio do direito anglosaxão em sobreposição aos enunciados normativos expressamente previstos no Código Civil, que tem como inspiração a Escola Histórica Alemã. 4.1. O exercício tardio de um direito subjetivo está suficientemente positivado e os encargos moratórios decorrem da inércia do devedor e não de dano causado pelo credor. 4.2. A invocação do princípio do duty to mitigate the loss com o afastamento às regras jurídicas a respeito da prescrição não pode ser acolhida. 5.Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso IV, do mesmo diploma legal, sob o argumento de que deve ser aplicado o Enunciado 286 da Súmula do STJ, para permitir a exibição de contratos anteriores nos casos em que houve a novação da dívida, sob pena de cerceamento de defesa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 927, inciso IV, do Código Adjetivo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030